Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004801-90.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DALVA VAZ DA SILVA - CPF: 518.138.406-44 (RECORRENTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR JOSE DO PRADO - CPF: 030.330.676-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DA ACUSADA COM OS CRIMES –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos relatos das testemunhas e no interrogatório dos réus, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Dalva Vaz da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal n. 1000865-78.2019.8.11.0027, que a pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, incisos I, III e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a despronúncia da acusada, haja vista a ausência de indícios quanto à autoria delitiva (Id. 121510463).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 121510469).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 121510479).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 122982992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 21 de junho de 2019, por volta das 22 horas, no Assentamento Santa Ana, sítio Mina D’Água, zona rural do município de Itiquira/MT, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado Odair José do Prado tentou matar Roberto Francisco da Silva, não se produzindo o resultado morte por motivos alheios à vontade do agente.

A denúncia narra ainda que no dia 6 de julho de 2019, em horário não apurado, no Assentamento Santa Ana, sítio Mina D’Água, zona rural do município de Itiquira/MT, previamente ajustados e com unidade de desígnios, por motivo torpe, meio cruel e com dissimulação, a acusada
Dalva Vaz da Silva
e o corréu Odair José do Prado mataram Roberto Francisco da Silva.

O órgão acusador afirma também que no dia 6 de julho de 2019, em horário não apurado, durante o período noturno, no Assentamento Santa Ana, zona rural do município de Itiquira/MT, a acusada
Dalva Vaz da Silva
e o corréu Odair José do Prado, previamente ajustados e com unidade de propósitos, ocultaram o cadáver da vítima Roberto Francisco da Silva.

Por fim, a peça acusatória relata que, no dia 22 de agosto de 2019, em horário não apurado, no Assentamento Santa Ana, zona rural do município de Itiquira/MT, o acusado Odair José do Prado, juntamente com Gelson Amorim de Souza, previamente ajustados e com unidade de propósitos, destruíram e ocultaram parte do cadáver da vítima Roberto Francisco da Silva.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
1a Imputação: da tentativa de homicídio contra a vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

No dia 21/06/2019, por volta de 22h, no Assentamento Santa Ana, Sítio Mina D’água, zona rural de Itiquira,MT, o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO, consciente da ilicitude de sua conduta, agindo com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, mediante disparos de arma de fogo (arma apreendida), consoante Boletim de Ocorrência n. 2019.185671 (fl. 10 do IP), termo de exibição e apreensão da fl. 60 do IP,, exame de eficiência da arma de fogo (fl. 213-v, Laudo Pericial 200.2.03.2019.014540-01) e termo de declarações de fl. 17 do inquérito policial em epígrafe, apenas não se produzindo o resultado morte por motivos alheios à vontade do agente.

Segundo as declarações da testemunha EDIFALDO FERREIRA DA SILVA (fls. 17) e Relatório de Investigação da fl. 20/21 do IP, o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO, munido de uma espingarda, aproveitandose que a vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA encontrava-se sozinho em sua residência, enquanto sua esposa, ora denunciada DALVA VAZ DA SILVA, encontrava-se no município de Rondonópolis, MT, aproximou-se de um dos quartos da residência do ofendido e efetuou dois disparos de arma de fogo do tipo espingarda, ocasionando lesões superficiais no braço esquerdo e na região das costelas do ofendido (fls. 10 e 17).

Ouvido quanto ao fato, o réu ODAIR JOSÉ DO PRADO confirmou ter realizado os dois disparos, afirmando que um dos disparos falhou e que a arma estava municiada com chumbinho (fl. 22-v do IP), fato que, ainda que verdadeiro, não caracteriza ineficácia absoluta do meio, havendo notícias de acidentes fatais com este tipo de munição1.

O exame de eficiência da arma de fogo apresentou resultado positivo (fl. 213-v, Laudo Pericial 200.2.03.2019.014540-01). No dia 28 de agosto de 2019, a testemunha LEONIDAS RIBEIRO DE SOUSA narrou que ficou sabendo por terceiros que o suspeito ODAIR JOSÉ DO PRADO disparou contra a vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA.

Conta ainda, que o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO disse-lhe que havia feito uma besteira, e que “ODAIR comentou que antes que ele fosse jantado ele jantaria ROBERTO” (fls. 43/44 do IP).

O emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido decorre do fato de a vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA ter sido atacado de maneira totalmente desprevenido, no interior de sua própria residência, encontrando-se desarmado, ao passo que o denunciado planejou sua ação e realizou os disparos de maneira sorrateira.

A motivação dessa tentativa de homicídio é comum ao homicídio qualificado consumado a seguir descrito.

A autoria e materialidade do presente delito restou comprovada através do Boletim de Ocorrência n.o 2019.185671 (fl. 10 do IP), Relatório de investigação das fls. 11/12 e 20/21 do IP, Laudo Pericial n. 200.2.03.2019.014540-01 (fls. 212/215 do IP), bem como o teor dos depoimentos contidos nas fls. 17 e 43/44 do IP.

2a Imputação: do homicídio qualificado contra a vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

No dia 06/07/2019, em horário não apurado, no Sítio Mina D’água, localizado no Assentamento Santa Ana, na Zona rural do município de Itiquira, MT, o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO juntamente com a denunciada DALVA VAZ DA SILVA, previamente ajustados e com unidade de desígnios, conscientes da ilicitude de suas condutas, movidos por motivo torpe, e utilizandose de meio cruel e praticando o crime mediante dissimulação ou emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, haja vista que, enquanto a denunciada distraía a vítima, o denunciado aguardava em um dos cômodos da residência o melhor momento para atacar o ofendido, atingindo-o com um violento golpe de machado pelas costas e um golpe de faca em seu pescoço, produzindo-lhe as lesões corporais que foram a causa bastante e suficiente da morte da vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA.

Segundo restou apurado no procedimento investigatório, os denunciados ODAIR JOSÉ DO PRADO e DALVA VAZ DA SILVA, visando assumir um relacionamento extraconjugal e, ainda, se apossar dos bens da vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, ajustaram, após o fracasso da tentativa de homicídio descrita na imputação anterior, ceifar a vida da vítima.

Para tanto, ajustaram que a denunciada DALVA VAZ DA SILVA distrairia a vítima, pedindo para que essa realizasse uma ligação em um dos quartos da residência, para distraí-la, enquanto o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO se posicionaria em um ponto da casa com as armas do crime, a fim de matar a vítima no momento oportuno.

Conforme extrai-se do Inquérito Policial, nas condições de tempo e local supracitados, o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO chegou na moradia da vítima e da denunciada DALVA VAZ DA SILVA, ficou escondido na sala aguardando o ofendido ROBERTO FRANCISCO DA SILVA chegar da região do “Rio do Engano”, local em que o ofendido trabalhava como pedreiro.

No momento em que a vítima chegou e adentrou no quarto do casal para executar a ligação solicitada pela denunciada DALVA VAZ DA SILVA, o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO o aguardava na sala da residência com um machado Laudo n. 200.2.06.2019.014545-01 (fls. 217/255 do IP).

Em seguida, a denunciada DALVA VAZ DA SILVA pediu para que a vítima realizasse outra ligação, instante em que o ofendido adentrou novamente no dormitório, momento em fora surpreendido pelo denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO com um golpe de machado em sua cabeça, dificultando ou tornando impossível a defesa da vítima. Logo após, o denunciado ODAIR desferiu um golpe de faca na garganta do ofendido, impedindo qualquer reação por parte da vítima, levando-a a óbito.

O motivo torpe decorre da motivação para o homicídio, consistente no interesse em ceifar a vida da vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA para a conveniência de, livrando-se da vítima, os réus assumirem relacionamento extraconjugal e gozarem dos bens da vítima, tendo o réu ODAIR JOSÉ DO PRADO se apossado do sítio da vítima, inclusive contratando empregados para trabalhar no local (GELSON AMORIM DE SOUZA e CRISTINA DA SILVA).

O meio cruel restou caracterizado pelo modo utilizado pelo denunciado para eliminar a vítima, abatendo-o ao modo com que se abatem os animais, com golpes de machado e um golpe de faca desferida na garganta da vítima, causando-lhe sofrimento desnecessário.

A dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima decorre do fato de a denunciada ter buscando distrair o ofendido solicitando-lhe que realizasse algumas ligações, enquanto o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO, já no interior da residência, se posicionava aguardando o momento adequado para surpreender e atacar a vítima em um outro cômodo da casa, resultando em um ataque para o qual a vítima encontrava-se totalmente desprevenida, no interior de sua própria residência.

O crime de homicídio qualificado restou sobejamente comprovado através do Boletim de Ocorrência n.o 2019.185671, 2019.248635 e 2019.332327 (fl. 10, 36/38, 107/108 do IP), Relatório de investigação das fls. 11/12 e 20/21 do IP, Laudo n. 200.2.06.2019.014545-01 (fls. 216/255 do IP), Laudo n. 200.2.04.2019.013967-01 (fls. 179/184 do IP), bem como o teor dos depoimentos contidos nas fls. 17, 28/29, 40/41, 43/44, 49/50, 52/53, 62, 92, 95 do IP.

3a Imputação: da primeira ocultação de cadáver

Por volta do dia 06/07/2019, em horário não apurado nos autos, no Assentamento Santa Ana, Zona Rural de Itiquira, MT, os denunciados ODAIR JOSÉ DO PRADO e DALVA VAZ DA SILVA, consciente e dolosamente, agindo em concurso de pessoas, pois previamente ajustados e com identidade de propósitos, ocultaram o cadáver da vítima Roberto Francisco da Silva.

Após, os denunciados ODAIR JOSÉ DO PRADO e DALVA VAZ DA SILVA terem matado a vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, enrolaram o corpo da vítima em uma coberta e panos o colocaram em um dos quartos da residência e aguardaram o anoitecer.

Ao anoitecer, os denunciados ODAIR JOSÉ DO PRADO e DALVA VAZ DA SILVA levaram o corpo do ofendido até uma região de mata (do tipo “cerradinho”), próxima à residência, onde jogaram gasolina e atearam fogo no cadáver da vítima, queimando parcialmente seu corpo.

Após alguns dias, isto é, após a denunciada DALVA VAZ DA SILVA ter registrado o primeiro Boletim de Ocorrência e os policiais civis terem comparecido ao local, o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO arrastou o corpo da vítima para um local de mata um pouco mais distante.

O crime de ocultação de cadáver restou sobejamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência n.o 2019.332327 (fl. 107/108 do IP),

Relatório de investigação das fls. 11/12 e 20/21 do IP, Laudo n. 200.2.06.2019.014545-01 (fls. 216/255 do IP), Laudo n. 200.2.04.2019.013967-01 (fls. 179/184 do IP), bem como o teor dos depoimentos contidos nas fls. 17, 28/29, 40/41, 43/44, 49/50, 52/53, 62, 92, 95 do IP.

4a Imputação: da segunda ocultação de cadáver

Prosseguindo-se nas investigações dos crimes, no dia 20/08/2019, às 20h10min, o policial civil VALDEMIR avistou um táxi de placa de Rondonópolis, MT, passando em frente a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itiquira, MT, rumo ao Bairro Poxoréu. Chamou-lhe a atenção o fato de estarem aparentemente com 05 (cinco) pessoas no interior do interior.

Diante disso, o policial civil solicitou apoio à guarnição da Polícia Militar composta pelo Sargento GLEIDSON e o Soldado SILVERIO abordarem o veículo. Durante a revista, identificaram a suspeita DALVA VAZ DA SILVA na companhia do denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO, que inicialmente informou um nome falso (“LINDEMBERGUE”), sendo, no entanto, reconhecido pelos policiais.

Ao serem conduzidos até a sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO revelou sua verdadeira identidade e confessou ter tentado matar a vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA no dia 21/06/2019 (cf. fls. 37/38 do IP).

O fato de a denunciada DALVA VAZ DA SILVA encontrar-se em um táxi com indivíduo que confessara ceifar a vida de seu marido no mês anterior causou estranheza aos investigadores.

Diante disso, inquiriu-se SALOMÃO ANTONIO RODRIGUES, o taxista que conduzia os denunciados, o qual revelou que seu serviço de táxi foi conduzido com uma pessoa que lhe disse que pegaria sua esposa no município de Itiquira, uma vez que esta havia feito uma cirurgia recentemente, levando-a, em seguida, até o assentamento Santa Ana (fls. 28/29), revelando-se, assim, a existência de relacionamento extraconjugal entre os denunciados, fato que já era suspeitado pelos policiais civis tendo em vista a falta de clareza da denunciada em fornecer informações aos policiais civis (fls. 20/21).

Além de serem reveladas novas circunstâncias do crime de homicídio qualificado, apurou-se que, por volta do 22/08/2019, em horário não apurado, no Assentamento Santa Ana, Sítio Mina D’água, Zona Rural do município de Itiquira, MT, o denunciado ODAIR JOSÉ DO PRADO juntamente GELSON AMORIM DE SOUZA, que chegara ao imóvel rural no dia 20/08/2019, conscientes e dolosamente, agindo em concurso de pessoas, transportaram os restos do cadáver da vítima para local próximo à residência do ofendido, atearam novamente fogo no cadáver e enterraram nas redondezas as cinzas do cadáver da vítima ROBERTO FRANCISCO DA SILVA pelo imóvel rural, bem como enterraram algumas partes do cadáver que não haviam sido queimadas. (...)
” (Id. 121509468).

Diante desses fatos, o acusado Odair José do Prado foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), por duas vezes, todos em concurso material, enquanto a recorrente
Dalva Vaz da Silva
foi denunciada e pronunciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, incisos I, III e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

A defesa do acusado Odair José do Prado informou a ausência de interesse em recorrer da decisão de pronúncia. (Id. 121510465).

Inconformada, a defesa da acusada Dalva Vaz da Silva impugnou a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, razão pela qual requereu a sua despronúncia.

Conveniente ressaltar, em primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelos boletins de ocorrências (Id. 121509473, pp. 1-2; Id. 121509486, pp. 2-3; Id. 121509487, pp. 1; Id. 121509521, pp. 1-3), relatórios de investigação (Id. 121509473, pp. 3-4; Id.

121509477), e laudos periciais (Id. 121509558; Id. 121509559; Id. 121509560; Id. 121509561; Id. 121509569; Id. 121509570; Id.

121509571; Id. 121509572; Id. 121509573; Id. 121509574; Id.

121509575; Id. 121509576; Id. 121509577; Id. 121509578).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal e pelos interrogatórios colhidos durante a fase investigativa e em juízo (relatório de mídias de Id. 121510452).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado Odair José do Prado
negou ser autor dos crimes contra si imputados na denúncia, confirmando apenas que recebeu da recorrente Dalva Vaz da Silva a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para que comprasse uma arma de fogo na cidade de Rondonópolis/MT (relatório de mídias de Id. 121510452).

A
acusada Dalva
quando interrogada em juízo asseverou que não tinha mais lembranças acerca do ocorrido devido a fazer uso de medicamentos, negando assim, participação no crime (relatório de mídias de Id. 121510452).

No entanto, na fase inquisitiva, embora tenha sido ouvida em três ocasião distintas, apresentando várias versões contraditórias acerca dos fatos, na última vez em que foi interrogada pela autoridade policial a recorrente confirmou que auxiliou o acusado Odair a atrair a vítima até a sua casa a fim de que fosse assassinada, aduzindo que foi forçada pelo corréu e que ocultou a verdade por temer Odair senão veja-se:

“
(...) QUE Nega o crime de ocultação de cadáver; QUE relata que na sexta feira Odair chegou em sua casa e lhe rendeu e ficou esperando seu marido ROBERTO FRANCISCO DA SILVA chegar ao local;
QUE ODAIR se escondeu no quarto da casa e matou ROBERTO com uma machadada na cabeça e logo em seguida com uma faca cortou seu pescoço; QUE após matar ROBERTO o enrolou em algumas cobertas e saco de ração e o colocou dentro do quarto do meio e aguardou o anoitecer tendo em vista que o fato se deu por volta das 15:00; QUE a interrogada foi obrigada a ir junto com ODAIR até uma matinha próximo a casa para ocultar o cadáver de ROBERTO, que ao ocultarem o cadáver ODAIR levou gasolina e jogou com a finalidade de ocultar impressões digitais, que ateou fogo mais só queimou os plásticos dos sacos de ração
; QUE após ocultar o cadáver de ROBERTO retornaram para a casa; QUE após ODAIR lhe disse que a partir daquele momento ele era o homem da casa e ele que mandava lá; QUE relata que era obrigada a manter relações sexuais com o mesmo; QUE na segunda-feira a interrogada foi obrigada por ODAIR a vir na delegacia e inventar a história que ROBERTO havia saído no sábado de manhã em um carro de cor vermelha e até então não tinha mais notícias do mesmo; QUE relata que após a confecção do boletim de ocorrência a equipe de investigação composta pelos IPCS VALDEMIR e JOSE ANTONIO estiveram no local para averiguar a informação; QUE relata que os investigadores quase localizaram o corpo pois o mesmo estava enterrado próximo a casa; QUE após a equipe ir embora do local ODAIR resolveu novamente mudar o corpo de local; QUE obrigou a interrogada a ajudar a colocar o corpo em um bege e levaram o corpo bem para o fundo do lote; QUE após ODAIR mudou novamente o corpo de local e ateou fogo; QUE a interrogada relata que não sabia o local aonde estava os restos mortais de ROBERTO;
QUE não contou a verdade com medo de ODAIR lhe matar
; QUE após GELSON e sua esposa se mudarem para a fazenda o mesmo foi obrigado por ODAIR a queimar o corpo e enterra-lo; QUE GELSON indicou o local aonde estavam enterrados partes do corpo; QUE a interrogada desconhecia; QUE relata que ODAIR os ameaçava o tempo todo após comprar um revólver (...)
” (Id. 121509517).

Ouvido em juízo, o investigador de polícia
José Antônio Alves de Souza
expôs em detalhes as diferentes versões que a recorrente Dalva apresentou na delegacia de polícia, até que, enfim, admitiu que a vítima havia sido assassinada e que seu cadáver teria sido destruído e ocultado:

“(...)
Promotor
: Como que o senhor ficou sabendo e as diligências das quais o senhor participou?
José Antônio
: Começou no dia em que o senhor Roberto foi alvejado com dois tiros, eu estava de plantão, fui acionado por um vizinho de sítio lá e a gente compareceu no local e a partir dali a gente começou a trabalhar e com o passar do tempo, não me recordo quantos dias, o senhor Roberto desapareceu de lá, com esse desaparecimento a gente

começou a trabalhar na hipótese ali de que teria alguma coisa ligada entre o senhor Roberto e o senhor Odair.
Promotor
: Por que os senhores já tinham conhecimento de que a vítima já tinha narrado ou que alguém já tinha noticiado os disparos que a vítima previamente havia sofrido, essa era a ligação que levou os senhores a suspeitarem?
José Antônio: A própria vítima narrou para a gente que foi alvejada

por ele.

Promotor
: Quais foram as diligências que os senhores realizaram, que o senhor especificamente participou que resultaram na elucidação dos elementos da autoria?
José Antônio: A gente primeiro queria qualificar o senhor Odair, como ele tinha o apelido só de “Cowboy” pela região, aí qualificou e a gente sempre buscava junto com a proprietária a senhora Dalva informação sobre o desaparecimento e ela com o passar do tempo começou a conversar, divergências nas informações que ela passava para nós, cada vez que ela passava uma informação não condizia com a primeira, com a segunda, assim a gente foi buscando mais descobrir o caso. Promotor
: O senhor se recorda quais foram as informações que a

senhora Dalva transmitiu, repassou para a Polícia Civil no primeiro

momento?
José Antônio
: O primeiro momento ela salientou que no sábado o senhor Roberto estava em casa e apareceu um cidadão com um veículo vermelho lá na frente da propriedade e ele entrou e sumiu, desapareceu a partir dali, com 2 dias ela foi até a delegacia e registrou o boletim com essas informações aí, que ele havia saído em um carro vermelho e até então não havia retornado.
Promotor
: O senhor se recorda quando que ela passou a segunda versão, em que ocasião ela foi ouvida novamente?
José Antônio
: Nós estivemos na casa dela, eu e o investigador Valdemir, lá a gente conversou com ela e lá ela contou uma outra versão e a gente achou melhor ouvir ela na delegacia, aí ela já chegou e contou uma outra versão; através dessas versões com divergências uma da outra a gente foi buscando mais, mais e mais ver qual era a participação dela no caso.
Promotor
: O senhor se recorda qual foi a segunda versão dela?
José Antônio
: Me parece que a segunda versão dela, ela disse que estava em casa, o seu Roberto chegou, o Odair estava lá, abordou ele com uma faca e saiu os dois em uma moto, aí só o seu Odair voltou e o seu Roberto não.
Promotor
: Quando ela foi ouvida nessas ocasiões, o senhor participou da colheita do depoimento dela ou entrevistou ela ou esteve junto com o investigador que entrevistou ela em alguma dessas ocasiões?
José Antônio
: Sim, nós entrevistamos ela e deixamos bem confiante a nossa parte para que ela esclarecesse bem o caso para nós.
Promotor
: Quais eram os sinais que ela demonstrava? Ela demonstrava nervosismo, ela manifestou até esse momento, que ela estava sofrendo algum tipo de coação? Como era o comportamento dela pelo o que o senhor viu durante essas entrevistas?
José Antônio
: Nesse momento, nesse dia lá ela estava bastante tranquila, a partir do momento que fomos buscando informações junto ela aí ela foi ficando nervosa, aparentando um pouco nervoso e a gente foi aprofundando mais as investigações, demos confiança para ela expor a realidade do fato, do que estava realmente acontecendo, ela naquele dia não propôs,
ela propôs assim que depois ela ligaria para nós para marcar um outro dia para retornar lá e aí deu certo que depois que ela saiu fora de lá e de um certo lugar ela ligou para o senhor Valdemir, o investigador Valdemir e contou a verdadeira realidade. Promotor:
Essa ocasião em que o senhor está narrando é quando ela estaria em um banheiro de uma escola no bairro Poxoréo?
José Antônio:
Sim senhor, segundo o Valdemir ela falou que entrou em um banheiro para ligar para ele que ela estava com uma outra companheira e a companheira era colada dela demais, não deixava ela conversando, acho que era combinado lá na casa né.
Promotor
: O senhor se recorda ou tem conhecimento se ela narrou tudo, todo o fato ou ela ainda mesmo depois dessa oportunidade, ela ainda contou versões contraditórias para a polícia?
José Antônio
: Até então ela não tinha contado tudo não.
Promotor: Depois disso, pelo que o senhor se recorda, ela contou tudo de maneira coerente ou ela ainda apresentou inconsistências na versão do fato dela? José Antônio: Não, ela negou bastante coisa até então. Promotor:
Até então o que senhor disse, mesmo nessa ocasião quando ela ligou, ela continuou negando determinadas coisas?
José Antônio
:
A principal coisa ela não contou, ela contou que ela estava sendo coagida, e que esse rapaz poderia ir embora né, assim como ele saiu de moto com a vítima e nunca mais retornou aí nós achamos por bem ir até a casa dela, com a permissão dela aí nós estivemos lá, quando chegamos na residência o senhor Odair tentou fugir, nós já tínhamos tomado as rédeas da situação, encontramos eles e tal e os outros investigadores foram juntos com ela fazer uma revista na casa, encontramos a arma, uma arma com munição, porém estava abastecido o revólver e uma boa quantia em dinheiro, não me recordo a quantidade X
.
Promotor
: O senhor estava presente no momento em que foi encontrada a arma de fogo?
José Antônio
: Não, na hora não, quem encontrou foi o agente policial William, ele estava dentro da casa e nós contemos o cidadão, eu e o investigador Átila fora da casa, eles que estavam no interior.
Promotor
: Nesse momento se realizou a prisão em flagrante do acusado Odair?
José Antônio
: Sim senhor, pelo porte ilegal de arma.
Promotor
: Depois que o Odair foi preso, houve novas informações, novas versões por parte da senhora Dalva?
José Antônio: Sim, aí que foi onde ela foi contar a verdadeira versão do acontecido, depois que ele já estava preso no intervalo acho que de 2 ou 3 dias aí ela resolveu contar toda a verdade. Promotor
: E aí o que ela contou especificamente?
José Antônio
: Bem específico assim ela falou que o Roberto trabalhava como pedreiro em uma certa região aí e voltaria só na sexta-feira, no final de semana e enquanto isso o senhor
Odair apossou da casa ali naquele dia e combinou junto com ela ou forçou ela a falar, conforme ela falou que era forçada né, a levar ele até num quarto da casa onde tinha um telefone rural, em um lugar escuro, uma casa fechada de veneziana então ficava escuro ali fechado; então o Odair escondeu atrás de um sofá e seu Roberto entraria no quarto para fazer a ligação para a dona Neusa, o Roberto foi lá ligou para dona Neusa retornou para fora, aí ela tornou falar pra ela que era para ligar para o senhor Roberto lá de Ouro Branco, então quando ele entrou pela segunda vez foi onde aconteceu o fato, que o Odair, segundo ela, matou ele de machadada e com a faca deu uma facada no pescoço dele. Promotor: Ela teve chances caso quisesse revelar que estaria sob ameaça ou coação? José Antônio: Durante os 4 meses que teve entre o sumiço do seu Roberto e a elucidação do caso, foi 4 meses, durante esses 4 meses ela vinha até a cidade, ela durante esses 4 meses esteve em Rondonópolis em tratamento médico. Promotor:
Ela teve oportunidade, por exemplo, o senhor viu isso, de estar a sós com os policiais, distante do Odair para caso quisesse revelar eventual coação?
José Antônio
: É, como ela estava sozinha em Rondonópolis em tratamento, ela vinha em Itiquira também às vezes sozinha, ela poderia procurar a gente lá.
Dr.Alcir
: O senhor teria chegado a elucidar esse crime sem essas confissões da dona Dalva?
José Antônio
: Seria um pouco difícil.
Dr.Alcir
: Então esses fatos que a dona Dalva contou para os senhores foi de suma importância elucidar esse crime?
José Antônio
: Foi através dela que a gente chegou. (...)
Dr.Alcir: O senhor chegou a ouvir o Roberto falar que foi o “Cowboy” que tinha efetuado esses tiros contra ele? José Antônio: Sim senhor, ouvi da pessoa do Roberto essa palavra lá. Dr.Alcir: Nesse momento que o Roberto disse que os tiros que ele recebeu foram efetuados pelo Odair, ele mencionou por quais motivos? José Antônio: O motivo era meio ciúme, ciúme porque o senhor Roberto chamou um pouco a atenção do Odair com ciúme da dona Dalva.
(...)
Dr.Saulo
: Você participou da perícia técnica no dia que vocês encontraram a ossada, o prato com sangue e tudo mais?
José Antônio
: Eu acompanhei a perícia porque eu tive a oportunidade de levar o caseiro junto, ele trabalhava em uma fazenda, peguei ele e levei ele até lá para ele ajudar fazendo o movimento da ossada lá.
Dr.Saulo
: Senhor Gerson?
José Antônio
: Senhor Gerson. (...)
Promotor
: Antes da senhora Dalva informar que o Odair estava no sítio e informar que a arma estaria com o revólver no sítio, antes da ligação que seria a ligação da escola, quem era, antes dessa ligação, o principal suspeito e qual era a hipótese de desaparecimento da vítima Roberto, ou seja, quais eram as hipóteses e a linha de investigação que a polícia já tinha antes da senhora Dalva repassar essas informações ou a informação de que Odair se encontrava no sítio?
José Antônio: Doutor é o seguinte, nós estávamos trabalhando lógico com a hipótese de que era o senhor Odair o mentor da situação. Promotor:
Os senhores não estavam trabalhando já com a hipótese de um desaparecimento, os senhores já estavam trabalhando com hipótese de homicídio?
José Antônio
: Homicídio porque esse homem sumiu do nada lá e a gente andou em toda a região ali, nos sítios vizinhos, tudo ali através dessa informação que nós passamos para o senhor aí de um carro vermelho nós estivemos em algumas fazenda com câmera na rodovia, ninguém informou nada, não passou esse carro nesse dia, tinha um freteiro que sempre compra gado na região lá também não viu, foi cedo também e não viu esse carro, então através disso aí a investigação nossa partiu ali para aquela casa ali e sempre os vizinhos passaram a informar a gente que esse Odair poderia estar na casa lá, nunca ter saído.
Promotor:
Os senhores já trabalhavam com a hipótese de homicídio e não desaparecimento e que o Odair possivelmente estaria na casa ou nas redondezas, inclusive em razão de informações de vizinhos?
José Antônio
: Sim, do pessoal ali, até o pessoal falava assim “olha, a gente tá vendo zumzum de pessoas”, porque esse Odair era assim ó, quando via movimento de gente a casa dele como a sala forrada e os quartos não é, quando tinha um movimento de gente simultâneo ele corria e subia no forro, inclusive até nós fomos mencionados pela senhora Dalva de um dia que a gente esteve lá, eu e o Valdemir, que de acordo com a conversa dela não achamos muita firmeza a gente intimou para conversar com a gente aqui, aí ela retornou e ele falou para nós que se a gente tornasse lá de novo, (...) o homem poderia ter atirado em nós, ele falou que iria atirar em nós
.”

(trecho das alegações finais de Id. 121509925; relatório de mídias de Id. 121510452).

A testemunha
Willian de Souza Costa
, investigador de polícia expôs em juízo que os elementos probatórios levantados durante a investigação indicavam que a acusada Dalva teria interesse econômico no crime, pois, tão logo soube que o acusado Odair iria embora com o dinheiro da venda do gado, compareceu à delegacia, relatando mais uma versão diversa da anterior:

“(...)
Promotor
: Os senhores estavam também em um veículo descaracterizado?
Willian
: Sim, pegamos um veículo inclusive que a gente não tem na delegacia, a gente não dispõe de um veículo descaracterizado, o que dificulta muito o nosso trabalho, pegamos emprestado da vigilância sanitária, coisa assim, emprestado e fomos para lá. Depois que realizamos a prisão, que demos voz de prisão para o Odair pela arma, por tudo mais, começamos a conversar e passamos o dia inteiro lá na chácara, escutando versões e outras versões e, outras versões até que ela falou “o corpo eu vi ele descendo até tal lugar”, descemos mais ou menos uns 800 metros em direção a esse corpo que ela falou que poderia estar lá, sabendo que nós estávamos lá, aí ela mudou a versão de novo e ele já preso, já contido, ela já estava em segurança e, mudou a versão até que ela falou sobre o outro rapaz que teria participado, que morava lá na época, esse rapaz foi pego em uma outra fazenda aqui perto do mineirinho e levado para lá por uma outra equipe nossa, começamos a fazer perguntas para esse rapaz o que teria acontecido na época e tal, até que ele falou “ó tenho muito medo de falar, mas eu vou falar”, ele contou que o Odair teria ateado fogo no corpo, por várias vezes na intenção de reduzir a pó realmente né o corpo, mas que teria ficado sim algumas partes sem reduzir, acredito que tenha sido o fêmur, alguns outros ossos, foi então que ele falou que achava que tava lá embaixo o corpo, fomos de novo ao local, não encontramos, aí retornamos a um local onde ele falou que enterrou uma parte da perna coisa assim, foi então que eu pedi que ele me mostrasse o local e que encontrasse o osso.
Willian
: Ele desenterrou, entregou a nossa equipe o osso, mostrou onde tinha cinzas que sobrou do corpo, desenterramos também, achamos outros ossos lá que poderia ser, acredito que no laudo aponta que tenha ossos humanos, foi isso, demos voz de prisão aos envolvidos, deslocamos para a delegacia, acionamos a Politec para fazer toda a documentação.
Promotor
: Os senhores então descobriram o corpo por informações da senhora Dalva mais por informações daquele que teria auxiliado, o Gerson que teria auxiliado o Odair no cadáver?
Willian
: Sim, inclusive no dia da morte, há um fato curioso que ela fala que teria sido intimidada e estaria com medo de que o Odair a ferisse inclusive, mas o momento em que o senhor Roberto entrou na casa, que ele retorna dos afazeres dele,
Odair fica no quarto, não fica próximo à

senhora Dalva, quem fica próximo à senhora Dalva fora da

residência é o senhor Roberto, que era o atual marido então, uma

coisa que a equipe sentiu uma divergência muito grande nas

palavras dela foi porque esse momento em que ela ficou junto com

seu atual marido, ela já estava em segurança, porque a princípio a

arma do crime não foi uma arma de fogo, Odair estava sozinho no quarto e ela lá fora com seu marido, nem para avisar ele que tinha alguém suspeito na casa ela não conseguiu, dizendo ela, então uma coisa que da primeira versão dela dá divergência até que ela começou a falar o que aconteceu. Promotor:
Pelo o que a equipe apurou esse contato dela com a Polícia Civil, ela teria também deixado claro quando denunciou que ele estava armado, não só o fato de que ele estava armado, mas ela também teria revelado que ele estaria fugindo com o dinheiro do gado, foi isso?
Willian
: Sim
, quando ela tomou essa decisão de nos contar o que a gente pode perceber que ela não estava contente em perder todo o dinheiro da venda do gado e, o fim desse relacionamento, porque ele iria ir embora e aparentemente não disse para ela para onde iria, então seria o fim do relacionamento e a perca quase que total ali da venda do que sobrou da venda do gado, inclusive o dinheiro já estava dentro das coisas dele quando fizemos a prisão, estava dentro de uma butina
, bem escondido, era um local escondido, não era uma carteira então tinha cheque, tinha dinheiro em espécie proveniente da venda do gado que teria recebido um dia antes, foi momento esse que ela correu na delegacia e motivou a denunciar ele, que ele estava armado lá, que teria muito medo dele, que achava que ele teria sumido com o Roberto, uma história descabida que o Roberto teria subido na moto junto com Odair e depois Odair voltou e falou que ele seria o homem dela na casa e a rendido e tudo mais.
Promotor: Esse comportamento, essa conduta dela, dificultou o

trabalho da equipe de investigação? Willian: Não só dificultou como atrasou e ainda colocou nossa vida em risco porque teve visitas que a gente fez na residência na qual a gente ficou sabendo, posteriormente, que o Odair teria se escondido no forro e armado, ela nos recebeu, nos atendeu recontando histórias e tudo mais e a gente ali na situação de uma varanda né, com um sujeito armado sobre nossas cabeças então

além de dificultar, atrasar, colocou em risco a nossa vida. Dr.Alcir:
O senhor disse que o Odair foi preso em flagrante por posse ou porte de arma, essa arma era dele ou do falecido Roberto? Quem levou os senhores investigadores até o corpo foi o Gelson, a dona Dalva ou foi o Odair?
Willian
: A dona Dalva a todo o momento disse que não sabia onde o Odair havia levado o corpo, quando levou a gente para um local dizendo que era lá, não era lá,
só conseguimos encontrar efetivamente, partes do corpo, e nos locais que estavam enterrados, acho que foi 2 ou 3 locais foi com informações e participações do Gelson
.(...)
”

(trecho das alegações finais de Id. 121509925; relatório de mídias de Id. 121510452).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Rodrigo Coiado Raizaro
destacou que as investigações apontavam que a recorrente Dalva estaria envolvida no assassinato de Roberto, reforçando que ela aparentava certa frieza e indiferença à perda do marido:

“
Rodrigo
: Na ocasião fomos ao local, a dona Dalva nos mostrou todos os locais, nos mostrou onde havia sido enterrado o prato, luvas e documentos da vítima, esse material havia sido utilizado para limpar a cena do crime, o Gelson nos mostrou onde estava o restos das cinzas da vítima, a perícia foi acionada, foi ao local, foi encontrado manchas de sangue ainda no quarto mesmo ela tendo dito que lavaram o quarto com “Qboa”, diversos tipos de produtos para retirar o sangue, ainda foi localizado no quarto pingos de sangue e aí ela foi conduzida a delegacia e apresentada a autoridade policial.
Promotor
: Antes dela narrar essa versão, que seria a versão coerente com os indícios, ela apresentou outras versões incoerentes?
Rodrigo
: Sim Dr.,
no dia do registro da ocorrência ela apresentou uma versão de que ele havia saído em um veículo, saído da região ali do sítio em um Fiat Uno, vermelho, depois em outra ocasião ela já disse que ele chegando na residência o Odair já estava lá, forçou para que ele saísse em uma motocicleta pilotando, retornando o Odair 2hrs depois e aí o Roberto já não havia sido mais visto, ela deu 3 versões dos fatos, diferente
.
Promotor
: O senhor tem conhecimento se ela anteriormente ao narrar a versão coerente dos fatos, se ela teve oportunidade de dizer aos policiais longe do Odair que ela estava sofrendo coação, ela teve oportunidade de comunicar isso a polícia ou o tempo todo ela ficava sobre vigilância do Odair, o que o senhor sabe sobre isso?
Rodrigo
: Ela veio na delegacia, inúmeras vezes, até porque as versões dela sempre deixavam algumas dúvidas e a gente procurava testemunhas e acaba que nós tínhamos intimar ela a comparecer na delegacia e, eu mesmo presenciei ela circulando pelas ruas da cidade, até mesmo sentado de frente a escola estadual por inúmeras vezes, a qualquer momento ela poderia ter nos procurado, qualquer policial, civil ou militar, pedindo uma ajuda ou realmente ter dito a verdade. A qualquer momento, ela teve inúmeras oportunidades.
Promotor
: Ela narrou que ela teria sido vítima inclusive de relação sexual forçada por parte de Odair?
Rodrigo
: Isso
ela já veio alegar quase uma semana antes dela realmente nos dar realmente a versão mais coerente, aí ela acabou que procurou a delegacia ou havia sido intimada, não me recordo e aí ela deu a versão de que estava sofrendo abuso, ameaças, não estava podendo entrar em contato com as pessoas, só nesse momento
, acerca de há 3 meses e 20 dias quase, após o desaparecimento.
Promotor
: Ela em algum desses momentos, como o momento em que o senhor presenciou o depoimento dela, ela apresentou choro, remorso, alguma manifestação visível de abalo emocional?
Rodrigo: Não senhor, até algo que me deixou bem... vi ela como uma pessoa bem fria, foi no momento depois que eles haviam cometido o crime o que eles fizeram, ela simplesmente falou “nós retornamos, tomamos banho e jantamos”. Promotor:
Depois do assassinato da vítima?
Rodrigo
: Perguntado se ela ficou nervosa, o que ela havia feito, ela diz que não, que retornado do local que eles haviam colocado fogo no corpo, tomou banho e jantou”
(trecho das alegações finais de Id. 121509925; relatório de mídias de Id. 121510452).

A testemunha
Leonidas Ribeiro de Souza
relatou em juízo que o acusado Odair havia lhe confessado que tentou matar a vítima Roberto, dias antes do seu desaparecimento. Sobre os motivos do crime, revelou que Odair disse apenas que “
se a pessoa ia jantar ele, que ele almoçava o cara primeiro
”, ou seja, “
se o cara ia matar ele na janta ele matava o cara no almoço
” (relatório de mídias de Id. 121510452).

Do mesmo modo, a testemunha
Edifaldo Ferreira da Silva
,

vizinho da vítima, relatou em juízo que, na data da tentativa de homicídio, Roberto esteve em sua residência dizendo que o acusado Odair teria tentado lhe matar. Relatou ainda que, dias depois, a acusada Dalva falou que seu esposo havia desaparecido repentinamente, após entrar em veículo desconhecido (relatório de mídias de Id. 121510452).

Outrossim, a testemunha
Salomão Antônio Rodrigues
, taxista que transportou os acusados, relatou que Odair sempre se referiu a Dalva como sua esposa, e que o comportamento de ambos era como o de um casal, confirmando a plausividade da tese da acusatória:

“(...)
Promotor
: O senhor se recorda de ter recebido uma ligação solicitando que o senhor pegasse um passageiro, na verdade mais de um passageiro, no hotel próximo à antiga rodoviária de Rondonópolis e trouxesse para Itiquira?
Salomão
: Sim.
Promotor
: O senhor pode dizer como foi essa corrida? Quem ligou solicitando a corrida?
Salomão
: Na verdade é assim, aqui na Rádio táxi 2000 a gente trabalha com vez de viagem, esse rapaz ligou dias anteriores a essa viagem aí do hotel, ligou na central precisando de um táxi, que esse táxi pegasse ele lá no assentamento próximo ao Itiquira e que trouxesse até aqui no Hospital Regional que
a esposa dele tinha feito uma cirurgia
, como eu estava na vez de viagem a central passou a corrida pra mim, eu liguei para ele nesse dia, inclusive nesse primeiro contato ele dispensou porque ele disse que ia vir com um rapaz de moto, para a cidade, aí como ele ficou com meu telefone porque a gente se falou e ele não iria precisar mais da corrida, posteriormente ele me ligou, trouxe ele até a cidade deixei ele no hotel e depois posteriormente, novamente, outra vez, ao passar uns dias aí veio essa corrida daqui da cidade,
ele me ligou dizendo que precisava levar dois caseiros, que a esposa estava de resguardo pois tinha feito cirurgia

e que era para levar ele

e mais esse casal de caseiro, que era para os ajudar no sítio, aí esse dia

fui levar eles e era para pegar os dois no hotel aqui próximo à rodoviária, Hotel Casa Blanca.
Promotor
: O senhor pegou quem no hotel?
Salomão
: Eu peguei um casal, um rapaz moreno e uma moça, levamos arreio de cavalo, levamos uma traía toda de sitiante.
Promotor
: Que seriam os caseiros?
Salomão
: Isso, seria os caseiros que iam ajudar eles lá no sítio, como ele disse que a esposa tinha feito cirurgia, estava de resguardo ele ia levar o casal para poder ajudar eles, aí eu falei “não, tudo bem, a gente passa no hotel e pega eles” e aí passaria em Itiquira e pegaria a senhora Dalva e levaria todos eles até o sítio e assim foi feito, só que quando eu cheguei lá na casa da dona Dalva que a gente embarcou ela no meu táxi, a gente foi dar a volta na quadra para poder seguir para o sítio, para ir para o sítio, assentamento, passamos em frente a delegacia e seguimos viagem, logo ao sair da cidade, que a gente atravessou o rio a viatura da polícia nos acompanhou, abordou a gente e trouxe a gente de volta para a delegacia e aí foi feito averiguação, foi aonde eu dei o meu depoimento que ele me perguntou como tinha sido e eu expliquei, eu até fiquei meio assim, falei com o rapaz que colheu depoimento, o policial, o investigador, não sei como funciona, falei “e aí eu posso terminar essa viagem? Levar até lá”, ele falou “não, até o momento ele não é culpado de nada, você pode levar eles lá tranquilo, pode terminar sua viagem sem problema”, assim foi feito, levei eles no sítio, deixei lá o casal e mais o casal e caseiro. (...)
Dr.Saulo
: Quando o senhor estava a caminho do Itiquira trazendo os passageiros, durante a viagem o Odair ou então “Cowboy” falou alguma coisa? Como ele estava se expressando em relação a Dalva, como a Dalva se relacionava com ele? Dentro do carro, trocaram algumas palavras? Você viu se tinha alguma coisa errada, coação, alguma coisa nesse tipo?
Salomão: O que eu percebi deles era uma relação de marido e mulher, ele falava que ela era esposa e ela aceitava, normal, eles agiam como marido e mulher.”

(excerto das alegações finais de Id. 121509925; relatório de mídias de Id. 121510452).

Assim, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, concluo que a acusação está baseada em depoimentos seguros que indicam a autoria imputada à recorrente Dalva Vaz da Silva, em especial os relatos dos investigadores de polícia, corroborados pelas declarações das demais testemunhas ouvidas em juízo e pelo próprio interrogatório extrajudicial da acusada.

Desse modo, a submissão da recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’ do Texto Magno).

Portanto, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa da recorrente, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022